Tribunal: TJDFT
Processo: 0701639-79.2020.8.07.0021
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AÇÃO DE CONHECIMENTO. MOTORISTA DE APLICATIVO. UBER. DESCADASTRAMENTO. CADASTRO. INATIVO. PERFIL. CONTA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA DE APLICATIVO. VÍNCULO JURÍDICO. AUTONÔMO. CONTRATO CANCELADO. MOTORISTA DESVINCULADO DA PLATAFORMA. LIBERDADE DE CONTRATAÇÃO. AUTONOMIA PRIVADA. DIREITO AO RESTABELECIMENTO DO CONTRATO. LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Ação de conhecimento, na qual a parte ré interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la à obrigação de fazer de reintegrar o autor ao cadastro de seu sistema e ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais.
2. A parte autora argumenta na inicial que era motorista parceiro da ré e que foi excluído indevidamente de seu sistema, não podendo mais trabalhar como motorista.
3. Nas suas razões recursais, a parte recorrente afirma que ausente qualquer relação de consumo entre as partes, que a desativação do cadastro do autor foi legítima e ocorreu dentro do exercício regular de direito. Discorre sobre a liberdade contratual e A autonomia da vontade. Ainda, combate o dano moral. Ausente preliminar recursal. Contrarrazões apresentadas.
4. Inicialmente, a relação jurídica entre a parte autora e a parte ré não é de consumo, porque autor e réu não se enquadram no conceito de consumidor e fornecedor, respectivamente, nos termos do art. 2o e 3o CDC.
5. O autor é autônomo, isto é, presta serviço de forma autônoma para empresa ré, fazendo serviço de transporte. Nesse passo, descumprindo o autor as normas para prestação do serviço ou ainda que não houvesse motivo, é legítimo que a ré promova seu descadastramento da plataforma, prevalecendo os princípios da autonomia privada e Da liberdade de contratação. Precedentes. “APELAÇÃO CÍVEL. MOTORISTA DE UBER. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECADASTRAMENTO. CONDUTA INADEQUADA E REINCIDENTE VERIFICADA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. DESLIGAMENTO DO APLICATIVO. REGULARIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A inscrição no aplicativo Uber vincula o motorista parceiro às normas de conduta correspondentes. 2. O desligamento do motorista parceiro do aplicativo Uber em consequência de conduta inadequada, reincidente e injustificada é regular e não enseja indenização por danos materiais ou morais. 3. Recurso desprovido. (Acórdão 1297865, 07072778520188070014, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 17/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Acórdão 1290036, 07214655720208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 20/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”.
6. O direito de livremente contratar é um direito fundamental constitucionalmente assegurado e, garantido esse direito à empresa privada ré, esta não detém obrigação de celebrar ou restabelecer contrato de prestação de serviços com quem quer que seja, independentemente de motivação ou justificativa. A ré possui autonomia privada e liberdade de contratar ou distratar (art. 421, CC), não podendo a empresa privada ser obrigada a celebrar contrato de prestação de serviços. Portanto, não há como ser acolhido o pedido autoral para se determinar o restabelecimento do contrato do requerente como motorista do aplicativo UBER ou condenar a ré ao pagamento de indenização por lucros cessantes ou danos morais.
7. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.
8. Custas recolhidas. Sem honorários em razão da inexistência de recorrente vencido.